Tribunal: TJDFT
Processo: 0029153-67.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADMINSTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DE CONTRATOS – DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA FABRICADA – DOLO – PREJUÍZO AO ERÁRIO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição podem determinar as provas que lhes aprouverem para firmar seu juízo de livre convicção motivada.
2. Há nulidade no contrato administrativo firmado sem prévia licitação, ao fundamento de que está configurada situação de emergência (Lei 8.666/93 24 IV), quando não cumpridos os requisitos para a dispensa.
3. “Fica vedado aos titulares de Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal e aos respectivos Ordenadores de Despesa a efetivação de qualquer contratação, em especial de prestação de serviços, inclusive de natureza continuada, e fornecimento de bens sem o regular procedimento licitatório e o prévio empenho da despesa, bem assim a efetivação de contratações em caráter emergencial ou com inexigibilidade de licitação sem o cumprimento das disposições legais vigentes e a aprovação em parecer prévio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ou da Unidade Jurídica respectiva quando se tratar de Órgão da Administração Pública Indireta, devendo-se observar, nas contratações emergenciais, a concomitante instauração do procedimento licitatório regular” (Decreto 29674/2008 art.1o).
4. Ainda que o serviço seja indispensável, é defeso postergar a realização de licitação por tempo indefinido, até porque o contrato emergencial não é regra, mas, sim, medida excepcional, com duração mínima para que se regularize, com a maior brevidade possível, a forma de aquisição dos bens e dos serviços.
5. Deu-se provimento ao apelo do autor.